Tribunal: TJPA
Processo: 0808737-94.2020.8.14.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10266 - Serviço Militar
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0808737-94.2020.8.14.0000

AUTORIDADE: ESTADO DO PARA

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE REGULAMENTA A ATUAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS EM EVENTOS E EDIFICAÇÕES LOCAIS. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado do Pará, com pedido de medida cautelar, em face da Lei nº 617/2009 do Município de Ponta de Pedras, que regulamenta a atuação de bombeiros civis e estabelece medidas locais de segurança preventiva e de resposta a emergências. Alegação de inconstitucionalidade formal por invasão da competência estadual reservada ao Corpo de Bombeiros Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei nº 617/2009, ao instituir obrigações e atribuições relativas à atuação de bombeiros civis no Município de Ponta de Pedras, invadiu a competência constitucional do Estado do Pará e incorreu em vício de inconstitucionalidade formal e material, por contrariar os arts. 193, III, e 200 da Constituição Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Estadual assegura competência privativa ao Corpo de Bombeiros Militar para executar atividades de prevenção e combate a incêndios.

4. A Lei Municipal impugnada, contudo, limita-se a instituir medidas locais de prevenção e emergência por meio de bombeiros civis, em consonância com a Lei Federal nº 11.901/2009 e a Lei Federal nº 13.425/2017, e prevê inclusive a atuação complementar e em convênio com o Corpo de Bombeiros Militar.

5. A regulamentação local insere-se no âmbito da competência suplementar do Município e do poder de polícia local, não havendo usurpação de competências estaduais.

6. Jurisprudência consolidada do STF e de Tribunais Estaduais reconhece a legitimidade de normas locais sobre segurança em estabelecimentos com grande circulação de pessoas, desde que em harmonia com normas federais e estaduais.

7. Inexistência de inconstitucionalidade formal ou material na Lei nº 617/2009 do Município de Ponta de Pedras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
: “É constitucional a norma municipal que regulamenta a atuação de bombeiros civis em estabelecimentos e eventos no âmbito local, desde que não interfira na competência do Corpo de Bombeiros Militar e atue de forma complementar às normas estaduais e federais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 30, I e II; CE/PA, arts. 193, III, e 200; Lei Federal nº 11.901/2009; Lei Federal nº 13.425/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1394075/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01.07.2024; TJRS, ADI 70085061695, j. 25.10.2021; TJPR, ADI 1657284-2, j. 15.10.2018.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 617/2009 do Município de Ponta de Pedras.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura .

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar movida pelo Governador do Estado do Pará em face da Lei nº 617/2009 do Município de Ponta de Pedras, por afronta aos arts. 193, inciso III, e 200 da Constituição Estadual.

A liminar foi indeferida por este Relator (ID 5481486).

Não foram prestadas informações pelo representante do Município de Ponta de Pedras (ID 6045525).

O Procurador-Geral de Justiça se pronunciou pela procedência da ação (ID 9448578).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial

VOTO

O Governador do Estado do Pará ajuizou a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) sob o fundamento de que a Lei nº 617/2009 do Município de Ponta de Pedras padeceria do vício de inconstitucionalidade formal por contrariar os arts. 193, inciso III, e 200 da Constituição Estadual.

No que tange à admissibilidade da ADI, restam preenchidos os requisitos dos arts. 161, inciso I, alínea “l” e 162, inciso I, da Constituição do Estado do Pará:

Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

l) a ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face desta Constituição, e o pedido de medida cautelar nessa ação;

(...)

Art. 162. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade de que trata o art. 161, I, l:

I – o Governador do Estado;

(...)

Passo ao julgamento do mérito da ação.

Conforme relatado nos autos, a Lei nº 617/2009 dispõe sobre a regulamentação do serviço de Bombeiro Civil e das medidas complementares de segurança em prevenção e resposta a emergências em áreas, edificações e eventos no âmbito do território do Município de Ponta de Pedras.

O Governador do Estado do Pará afirma que a inconstitucionalidade da referida lei decorre do fato de que qualquer atividade atinente à fiscalização e combate a incêndios é de competência privativa do Estado através do Corpo de Bombeiros Militar, consoante o estabelecido nos arts. 193, inciso III, e 200 da Constituição Estadual:

Art. 193. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos, subordinados ao Governador do Estado:

(...)

III - Corpo de Bombeiros Militar.

(...)

Art. 200. O Corpo de Bombeiros Militar é instituição permanente, força auxiliar e reserva do Exército, organizado com base na hierarquia e disciplina militares, subordinando-se ao Governador do Estado e competindo-lhe, dentre outras atribuições previstas em lei, executar:

I - serviço de prevenção e extinção de incêndios, de proteção, busca e salvamento;

II - socorro de emergência;

III - perícia em local de incêndio;

IV - proteção balneária por guarda-vidas;

V - prevenção de acidentes e incêndios na orla marítima e fluvial;

VI - proteção e prevenção contra incêndio florestal;

VII - atividades de defesa civil, inclusive planejamento e coordenação das mesmas.

VIII - atividades técnico-científicas inerentes ao seu campo de atuação.

§ 1°. O Corpo de Bombeiros Militar, sob a sua orientação pedagógica e operacional, promoverá a formação de grupos de voluntários de combate a incêndios, organizando-os em repartições públicas, empresas privadas, edifícios e em locais dos diversos bairros das cidades.

§ 2°. O Estado implantará, progressivamente, unidades equipadas do Corpo de Bombeiros Militar nos Municípios, dando preferência aos mais populosos.

Registre-se que a Constituição Federal, em seu art. 30, incisos I e II, assegura aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e estadual no que couber.

Tal competência, portanto, é exercida dentro de limites específicos e em observância ao princípio da predominância do interesse, conforme entendimento consolidado da doutrina e jurisprudência constitucional.

Nessa toada, a partir da leitura da Lei nº 617/2009 do Município de Ponta de Pedras, não se vislumbra a supressão ou a substituição da atuação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, mas sim a criação de obrigações complementares e locais, voltadas à estruturação de equipes de bombeiros civis em estabelecimentos e eventos com grande circulação de pessoas, em consonância com a previsão da Lei Federal nº 11.901/2009, que regulamenta a profissão de bombeiro civil, e a permissão contida no § 2º do art. 3º da Lei Federal nº 13.425/2017, que autoriza os Municípios a instituírem serviços de prevenção e combate a incêndio, mediante convênio com o Corpo de Bombeiros Militar estadual.

Eis o teor dos arts. 13, 16 e 17 da Lei Municipal nº 617/2009:

Art. 13 - Compete aos Bombeiros Civis:

I - Ações de Prevenção

a) avaliar os riscos existentes,

b) elaborar relatório das irregularidades encontradas,

c) treinar a população para o abandono da edificação

d) inspecionar periodicamente os equipamentos de proteção,

e) planejar ações de pré- incêndio,

f) vistoriar as válvulas de controle do sistema de chuveiros automáticos, g) implementar planos de combate e abandono,

h) ministrar palestras educativas a sociedades.

II- Ações de emergência:

a) Identificar a situação,

b) Fazer atendimento pré- hospitalar – APH,

c) auxiliar no abandono da edificação,

d) acionar imediatamente o CBM/PA, independentemente de análise,

e) auxiliar em situações de desastre veicular ou ambiental,

f) combater os incêndios em sua fase inicial,

g) atuar no controle de pânico,

h) prestar os primeiros socorros a feridos,

i) realizar a retirada de materiais para reduzir as perdas patrimoniais devido a sinistros,

j) interromper o fornecimento de energia elétrica e gás liquefeito de petróleo quando da ocorrência de sinistro,

l) como guardiões em ambiente aquático, fazer o salvamento dentro de um critério de análise,

m) estar sempre em condições de auxiliar o Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

(...)

Art. 16 - Fica autorizado a realização de convênios entre Corpos de Bombeiros Militares do Estado com os órgão de Defesa Civil e demais entidades que utilizarem do serviço de Bombeiro Civil para aquisição de equipamentos, viaturas e assistência técnica a seus profissionais.

Art. 17 - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual, o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação ou instituição para prestação destes serviços em seu território.

(...)

A atuação normativa municipal, nesse contexto, insere-se legitimamente no exercício da competência suplementar e no exercício do poder de polícia local, sem que haja qualquer colisão material com as atribuições do Corpo de Bombeiros Militar, que permanecem íntegras e incólumes.

Essa exegese é corroborada pela jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. LEI IMPONDO A ESTRUTURAÇÃO DE EQUIPES DE BOMBEIROS CIVIS PARA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS E DE COMBATE A INCÊNDIOS EM SHOPPINGS CENTERS E ESTABELECIMENTOS SIMILARES. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL, SEM INVASÃO DE COMPETÊNCIA ESTADUAL. ATUAÇÃO HARMÔNICA COM O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.

1. Os Municípios dispõem de competência constitucionalmente conferida para fins de editar e promover legislação atinente a assuntos de interesse local (artigo 30, I e II, da Constituição Federal).

2. A legislação municipal de Rio Grande que determina essencialmente a obrigatoriedade de manutenção de uma unidade de combate a incêndio e primeiros socorros, composta por corpo de bombeiro civil em estabelecimentos comerciais com relevante fluxo de pessoas se trata de norma de interesse local alinhada com o poder de polícia do Município e que não invade a competência dos órgãos estaduais responsáveis pelo combate ao fogo, notadamente do Corpo de Bombeiros Militar, cuja atuação está prevista para ser harmônica com os corpos de bombeiros civis, com a primeira instituição atuando na coordenação e direção dos trabalhos de combate ao fogo, quando aplicável. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

(TJ-RS - Direta de Inconstitucionalidade: 70085061695 PORTO ALEGRE, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 25/10/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/11/2021)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL Nº 4.345/2015, DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - DISPOSIÇÃO SOBRE OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL POR ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ESPECÍFICOS, INCLUSIVE SUPERMERCADOS - PRELIMINAR - PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL - SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DO DIPLOMA NORMATIVO OBJURGADO - PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 4.588/2017 - NORMA QUE REPRISA, QUASE QUE INTEGRALMENTE, AS PREVISÕES REVOGADAS, EM ESPECIAL A EXIGÊNCIA DE BOMBEIRO CIVIL NOS ESTABELECIMENTOS QUE MENCIONA - SUBSISTÊNCIA DO OBJETO DE CONTROLE - HÍGIDOS O SENTIDO E O ALCANCE DA PREVISÃO ORIGINARIAMENTE ATACADA, AGORA SOB A ROUPAGEM DA NOVA LEGISLAÇÃO - CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE NÃO PREJUDICADO - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRELIMINAR RECHAÇADA - 2MÉRITO - INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL DA LEI NÃO IDENTIFICADAS - INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO OU DO ESTADO PARA LEGISLAR SOBRE E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS - NORMA QUE NÃO AFRONTA A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL A RESPEITO DA SEGURANÇA PÚBLICA - PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA NÃO AVILTADO - LEGISLAÇÃO CALCADA EM RAZÕES DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO - EXIGÊNCIAS AMPARADAS PELOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - CONSTITUCIONALIDADE DO ATO NORMATIVO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

(TJ-PR - ADI: 16572842 PR 1657284-2 (Acórdão), Relator.: Desembargador Marques Cury, Data de Julgamento: 15/10/2018, Órgão Especial, Data de Publicação: DJ: 2370 23/10/2018)

No mesmo sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE BOMBEIROS CIVIS PARA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS E DE COMBATE A INCÊNDIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. SEGURANÇA EM LOCAIS PÚBLICOS. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL.

1. Os Municípios dispõem de competência constitucionalmente conferida para editar normas referentes a assuntos de interesse local e suplementar legislação federal e estadual no que couber (CF, art. 30, I e II).

2. Mostra-se constitucionalmente legítima a atuação legiferante do Município, no exercício da competência suplementar, no tocante à disciplina de questões de segurança em locais públicos, levando em consideração a maior probabilidade de graves acidentes em estabelecimentos com grande circulação de pessoas.

3. Agravo interno desprovido.

(STF - ARE: 1394075 RS, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 01/07/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-08-2024 PUBLIC 13-08-2024)

Tais julgados reforçam a constitucionalidade de normas locais que instituem obrigações relacionadas à segurança em locais de aglomeração, desde que em consonância com a legislação federal e estadual e no âmbito do interesse local. A atuação dos bombeiros civis, nesses termos, não suplanta, mas complementa, a atividade do Corpo de Bombeiros Militar.

Assim, inexiste vício formal ou material na norma impugnada. A mera sobreposição temática com áreas de segurança pública estadual não implica usurpação de competência, desde que a regulamentação municipal se limite ao seu escopo de interesse local, o que se observa no presente caso.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 617/2009 do Município de Ponta de Pedras.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/05/2025